Tribunal: TJSP
Processo: 1114215-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Decisão suficientemente fundamentada. Preliminares rejeitadas. No mérito, alegação de ausência de título executivo líquido e certo. Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida. Documento preencheu os requisitos formais do art. 784, III, do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Decisão suficientemente fundamentada. Preliminares rejeitadas. No mérito, alegação de ausência de título executivo líquido e certo. Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida. Documento preencheu os requisitos formais do art. 784, III, do CPC. Simulação. Contrato de mútuo. Prática de agiotagem não evidenciada. Valor da dívida previsto em reais, mas com parcelas indexadas pelo dólar norte- americano não conduz à nulidade do título, mas apenas dessa cláusula. Contrato não se enquadra nas exceções legais (art. 1o da Lei 10.192/01, art. 318 do CC e art. 13 da Lei no 14.286/2021, que substituiu o DL 857/69). Circunstância, todavia, não afeta a validade do título, conversível em moeda nacional na data de sua emissão, e atualizada desde então por indexador oficial. Excesso de execução devidamente reconhecido. Pretensão de aplicação das penas de revelia e confissão relativas à coexecutada e de inclusão de nova parcela vencida na execução. Inadmissibilidade. Inovação recursal. Sucumbência recíproca confirmada. Assistência judiciária gratuita concedida aos embargados. Revogação necessária. Hipossuficiência não demonstrada.
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DOS EMBARGADOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO OS DOS EMBARGANTES.